Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701693-69.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA PRISCILLA DUTRA DE QUEIROZ DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença no 0715199-23.2022.8.07.0020. Intimado a demonstrar sua hipossuficiência, a parte juntou documentos da junta comercial que demonstram o enquadramento da empresa como microempresário individual, todavia, desacompanhado do faturamento médio mensal e dos custos operacionais. Para concessão da assistência judiciária há que se fazer uma análise da condição financeira da parte a fim de afastar o comprometimento do regular funcionamento da atividade empresária. Além disso, em recente estudo do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal por meio da Nota Técnica CIJDF 11/2023, após pesquisa no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal concluiu pela sobreutilização do judiciário e propôs padrões mínimos para auxiliar a análise dos pedidos de gratuidade judiciária. No caso, o agravante não logrou êxito em demonstrar sua hipossuficiência financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito